Tribunal: TJSP
Processo: 1500007-16.2022.8.26.0011
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Suposta prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Rejeição da denúncia por falta de justa causa. Inconformismo do Ministério Público. Não provimento.
2-) Preliminar rejeitada. O fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o magistrado de primeiro grau de, ao analisar a matéria de defesa preliminar oferecida pelo acusado, reconsiderar a

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Suposta prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Rejeição da denúncia por falta de justa causa. Inconformismo do Ministério Público. Não provimento.
2-) Preliminar rejeitada. O fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o magistrado de primeiro grau de, ao analisar a matéria de defesa preliminar oferecida pelo acusado, reconsiderar a decisão anterior e rejeitar a inicial acusatória, ao constatar a presença de uma das hipóteses descritas nos incisos do art. 395, do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ.
3-) A denúncia não pode ser recebida, pois, embora tenha havido o evento morte, não há indícios suficientes de ter agido o denunciado com imprudência e negligência ao convergir à esquerda com seu veículo Fox.